Tribunal: TJSP
Processo: 1009199-78.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. COMENTÁRIO NEGATIVO VEICULADO NO SITE "RECLAME AQUI". MERA RECLAMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, SEM OFENSA À DIGNIDADE DO PROFISSIONAL NEM VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. ABUSO OU EXCESSO NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não configurado abuso ou excesso do direito de expressão, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. COMENTÁRIO NEGATIVO VEICULADO NO SITE "RECLAME AQUI". MERA RECLAMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, SEM OFENSA À DIGNIDADE DO PROFISSIONAL NEM VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. ABUSO OU EXCESSO NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não configurado abuso ou excesso do direito de expressão, não há fundamento para condenar o consumidor, que se utiliza de site próprio para demonstrar a sua insatisfação com os serviços prestados, ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.